Tribunal: TJMT
Processo: 1005343-92.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005343-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[OSMAR JUNIOR GUIMARAES FARIAS - CPF: 006.267.841-82 (EMBARGANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por OSMAR JUNIOR GUIMARAES FARIAS, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz que torna-se necessário que se esclareça a contradição existente no v. acórdão, pois, mesmo o Embargante tendo demonstrado que estava aprovado e que existiam cargos vagos, o v. acórdão permitiu a contratação temporária para atender necessidade de serviço, fora das hipóteses previstas nos Artigos 1º, 2º e 3º da lei 8.745/1993”.

Esclarece que “O Embargante comprovou que nos últimos anos o número de servidores comissionados da ALMT aumentou em 51,25%. Isto é, houve um acréscimo de MAIS 554 SERVIDORES COMISSIONADOS aos quadros da ALMT, porém, contraditoriamente, essa colenda câmara entendeu que tal situação se trata de hipótese excepcional de contratação temporária”.

Requer, sejam apreciadas e esclarecidas as contradições e omissões mencionadas no presente embargos, nos tópicos 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, para reformar o v. acordão e determinar a nomeação do Apelante para exercer o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Assim como sejam analisadas as violações prequestionadas, relativas à violação dos Artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8.745/1993 e do Art. 37, V e IX, da Constituição Federal”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, OSMAR JUNIOR GUIMARAES ora embargante, ajuizou Ação Ordinária para que seja determinando ao Apelado que proceda a sua imediata nomeação no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da ALMT.

Narrou que, que se classificou na 78ª (septuagésima oitava) colocação, para o cargo
de
Técnico Legislativo de Nível Superior, para o qual foram ofertadas 80 vagas, sendo 72 vagas destinadas para ampla concorrência (27 vagas imediatas e 45 cadastros de reserva) e 08 vagas para pessoas com deficiência - PCD (03 vagas imediatas e 05 cadastros de reserva).

Assevera que Durante o prazo de validade do certame, foram nomeados todos os candidatos PCD aprovados (07 pessoas), bem como 68 candidatos em ampla concorrência (totalizando 75 pessoas nomeadas). Ocorre que 12 pessoas desistiram e não tomaram posse, fazendo com que surgissem mais vagas para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Aduz que embora existissem dezenas de cargos vagos e existisse também a necessidade de chamamento de novos servidores concursados, a ALMT burlou a regra do concurso público, através de nomeações de centenas de servidores comissionados para exercerem as mesmas atribuições do cargo do Apelante (Técnico Legislativo de Nível Superior), preterindo a nomeação do Apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

A nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no Edital do concurso público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, de modo que as convocações devem ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Quanto a não posse de candidatos nomeados, a Administração não foi omissa, visto que na hipótese, ofertou-se vinte e sete (27) vagas para posse imediata e quarenta e cinco (45) destinadas à formação de cadastro de reserva (Id. 90129147 – fls. 3), e, em consequência do não preenchimento das vagas e conforme necessidade de serviço, nomeou-se durante o período de vigência do concurso até o
sexagésimo oitavo (68º) classificado. É de se registrar, ainda, que, os sete (7) candidatos que compuseram a lista de pessoas com deficiência – PCD foram nomeados.

No caso, na data de 22 de outubro de 2014, foi
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26401, a convocação de nove (9) candidatos aprovados, “
para providências referentes à nomeação e posse”
(Ato nº 295/2014, Id. 90129150 – fls. 1)
:

1º

Fernanda de Paulos

Aprovado

2º

Rodolfo Santos Ramos

Aprovado

3º

Ricardo Gomes de Souza

Aprovado

4º

Diego Coningham de Siqueira

Aprovado

5º

Elaine Cristina da Silva

Aprovado

6º

Stephanie Alencastro da Costa Ribeiro

Aprovado

Não posse

7º

Ziney Ribeiro Zorzan

Aprovado

Não posse

8º

Wanessa Ferreira da Silva

Aprovado

9º

Diego Castro de Melo

Aprovado

Por conseguinte, em 22 de dezembro de 2014, foi
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26441 (Ato nº 364/2014, Id. 90129150 – fls. 2),
a convocação de dezoito (18) candidatos aprovados e mais dois (2) do cadastro de reserva – CR para substituir os dois (2) nomeados que não tomaram posse, quais sejam:

10º

Valdilson Lourenço de Moura Silva

Aprovado

11º

Danilo Arruda Nadaf

Aprovado

12º

Edmundo Felix de Barros Filho

Aprovado

13°

Rubia Mara Oliveira da Costa

Aprovado

14°

Alua Deliberai Santana

Aprovado

15º

Joanne Amaral Toledo

Aprovado

Não posse

16º

Andre Vieira Dalberto

Aprovado

17º

Dyulriman Pinto de Andrade Filho

Aprovado

18°

Luana Souza de Oliveira

Aprovado

19º

Rafael Vilela

Aprovado

20º

Luiz Celso Volpato Vieira

Aprovado

21º

Renan Zattar Ferreira da Silva

Aprovado

Não posse

22º

Mauro de Oliveira Neto

Aprovado

Não posse

23º

Renan Oliveira e Rainho Cunha

Aprovado

24º

Felipe de Oliveira Largura

Aprovado

25º

Gerusa Adelina de Arruda

Aprovado

26º

Alexandre Manoel Dióz Marques

Aprovado

Não posse

27º

Erica Alves Pinto da Fonseca

Aprovado

28º

Alexandre Girard Ribeiro da Silva

CR

Não posse

29º

Ludcesar Vieira de Assis

CR

Em decorrência dos cinco (5) candidatos que não tomaram posse, a Administração convocou mais cinco (5) da lista de cadastro de reserva – CR (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26502, de 24 de março de 2015, Ato nº 112/2015, Id. 90129150 – fls. 3
):

30º

Priscilla Aline Gonçalves Marques

CR

31º

Luciana Rosa Gomes

CR

32º

Carolina da Silva Godinho

CR

33°

Mateus de Souza Santos

CR

34°

José Francisco Oliveira

CR

Não posse – Termo de desistência formal

Com a desistência formal do trigésimo quarto (34º), convocou-se Danielle Tondo Favreto (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26549, de 8 de junho de 2015, Ato nº 206/2015, Id. 90129150 – fls. 4
) e Gideon Danni da Rosa (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26573, de 10 de junho de 2015, Ato nº 244/2015, Id. 90129150 – fls. 5/6
), respectivamente, o trigésimo quinto (35º) e o trigésimo sexto (36º) lugar.

Posteriormente, na data de 3 de dezembro de 2015, foi publicado no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26672, o Ato nº 338/2015 (Id. 90129150 – fls. 7), que convocou os seguintes
candidatos aprovados: Carlos Alexandre Aires Barros, Ed Willian Fuloni
Carvalho, Juliane Jaquelline Fernandes e Ezequiel Batista Marques, respectivamente, o trigésimo sétimo (37º), o trigésimo oitavo (38º), trigésimo nono (39º) e o quadragésimo (40º) lugar.

No entanto, em razão da apresentação do termo de desistência formal do trigésimo oitavo (38º) e do trigésimo nono (39º) colocado, convocou-se em 2 de março de 2016 (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26573, Ato nº 006/2016, Id. 90129150 – fls. 8
), Maristella Camilot e Érica Fernandes de Oliveira, respectivamente, o quadragésimo primeiro (41º) e o quadragésimo segundo (42º) lugar. E, ainda, por meio desse mesmo Diário Oficial, foram convocados mais nove (9) candidatos (Ato nº 031/2016, Id.
90129150 – fls. 9)
:

43º

Andre Bonamigo

CR

44º

Daiana Vanzan

CR

45º

Antonio Henrique de Aquino Teixeira Filho

CR

46º

Ana Paula Sampaio Volpe

CR

47º

Larissa Fernanda Figueiredo Coelho

CR

48º

Renato Fernandes Vilanova

CR

49º

Raul Bruno Tibaldi Nascimento

CR

50º

Alex Malheiros de Lima

CR

51º

Camila Rodrigues de Magalhães

CR

Por fim, dois (2) dias antes de expirar o prazo de validade do concurso, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26758, de 14 de abril de 2016, os Atos nº 060/2016 e nº 125/2016, que convocaram os seguintes candidatos “
para providências referentes à nomeação e posse”
(Id. 90129150 – fls. 10):

52º

Laura Carolina de Souza Bruno

CR

53º

Andreia Fabiana Burkhardt Dellabetha

CR

54º

Pablo Gusen

CR

55º

Dhiego Garcez Leite

CR

56º

Amanda Farah Mrozinski Pereira

CR

57º

Bruno Vaz Bassole

CR

58º

Mariana Ropelato Toscano de Britto

CR

59º

Thiago Dos Santos Pereira

CR

60º

Marielly Divina Espirito Santo

CR

61º

Kellen Tristão Furtado

CR

62º

Cleverson Ferri

CR

63º

William Massayuki Fujii

CR

64º

Bruna Elis Pasquali

CR

65º

Paulo Alexandre Freitas Ribeiro Taques

CR

66º

Enoch da Rocha Medrado Neto

CR

67º

Mariana de David Pinto

CR

68º

Nelson de Carvalho Junior

CR

De resultado, constata-se que a Administração nomeou os candidatos mais bem classificados que o embargante durante o período de vigência do concurso, conforme a necessidade de serviço e o não preenchimento das vagas, com a devida observância da ordem de classificação, pelo que não há que falar em preterição.

Por derradeiro, registro que a questão não é idêntica à formulada no mandado de segurança nº 1000236-93.2016.8.11.0000, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em 3 de novembro de 2016, já que naquele, a preterição do candidato decorreu por ter sido o próximo mais bem classificado dentro número de vagas, após a desistência formal de candidato nomeado, enquanto, aqui, a classificação do apelante está fora do número de vagas ofertadas.

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o Apelo, e julgar improcedente o pedido da ação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022